Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700229-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: WILLIAN SOARES PETERS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO. CLÁUSULA DE BARREIRA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RE 635.739 (TEMA 376 STF). EDITAL DO CERTAME. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação à discussão relacionada à constitucionalidade da Cláusula de Barreira em concurso público, o Supremo Tribunal Federal já apreciou tal questão, tendo decidido em sede de repercussão geral no RE 635.739 (Tema 376), que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.” 2. O edital é ato normativo editado pela Administração Pública, com o escopo de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, bem como aptidão de vincular, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame. 3. Inobstante o recorrente defender o afastamento ou flexibilização da supracitada cláusula de barreira em virtude da carência de agentes penitenciários no sistema prisional do Distrito Federal, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além da Administração não estar obrigada a preencher todos os cargos vagos, a decisão de preencher tais cargos envolve diversos fatores sujeitos ao mérito administrativo, dentre os quais encontram-se os limites operacionais e financeiros do próprio certame, que resultam na fixação de regras restritivas como a convocação de número limitado de candidatos para determinada fase segundo as notas alcançadas em fases anteriores. 3.1. Dessa forma, mesmo existindo carência de pessoal no sistema penitenciário do Distrito Federal, não compete ao Poder Judiciário interferir nos critérios discricionários adotados pela Administração Pública para fixar as diretrizes e regras do concurso público, seja para ampliar a quantidade de vagas oferecidas ou para remover a limitação do número de candidatos aprovados em uma etapa para ter acesso à seguinte. 4. Outrossim, além da nomeação em quantitativo inferior ao previsto no edital não constituir circunstância apta a justificar a convocação de candidatos que não alcançaram a classificação prevista no edital do certame, qualquer interferência do Poder Judiciários para alterar os limites em epígrafe, acarretaria na violação ao princípio da vinculação do edital. Ademais, tanto a Administração como os candidatos inscritos no concurso público estão subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente quanto às omissões acerca da decisão do TCDF sobre cláusula de barreira do certame para provimentos de cargos públicos e a Lei Distrital aventada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo então ao exame dos demais pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do edital do certame e do conjunto fático-probatório. Desse modo, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz, respectivamente, dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009